Tribunal: TJBA
Processo: 8001080-39.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001080-39.2024.8.05.0119

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s): MOACIR SALUSTIANO SANTOS JUNIOR, NATALIA ISABEL SILVA SALUSTIANO SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE DESFALQUES EM CONTA VINCULADA AO PASEP. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO COM BASE NO TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO NA DATA DA CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES. ACESSO A DOCUMENTOS TÉCNICOS COMO PRESSUPOSTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DILAÇÃO PROBATÓRIA PENDENTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O Banco do Brasil S/A interpôs Agravo Interno, com fulcro no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do autor para desconstituir sentença que reconhecera a prescrição da pretensão indenizatória e determinou o retorno dos autos à origem para instrução.

2.
A sentença de primeiro grau, proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itajuípe/BA, julgara extinto o processo com base no art. 487, II, do CPC, por entender que o prazo prescricional decenal se iniciou com o último saque da conta PASEP, ocorrido em 10/11/2000.

3.
A decisão monocrática agravada reformou tal entendimento, reconhecendo, com base no Tema Repetitivo 1.150 do STJ, que o termo inicial da prescrição se dá com a ciência comprovada dos desfalques, ocorrida no caso em 04/12/2023, data em que o autor obteve os extratos e documentos técnicos da conta.

4.
Considerando que ambas as partes requereram a produção de prova pericial contábil, a relatoria entendeu que o processo não estava apto ao julgamento imediato e determinou o retorno à origem.

5.
O Agravante defendeu que a prescrição deveria ser contada do último saque, alegando violação à boa-fé, estímulo à litigância tardia e insegurança jurídica.

O Agravado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão:
a
) saber se o termo inicial da prescrição deve ser fixado na data da ciência inequívoca e comprovada dos desfalques, em consonância com o Tema Repetitivo 1.150 do STJ;
b
) saber se era possível o julgamento imediato da lide ou se era imprescindível o retorno dos autos à origem para dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A decisão monocrática observou com precisão a tese vinculante fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, que estabelece o início da contagem do prazo prescricional no momento em que o titular tem ciência comprovada dos desfalques em sua conta PASEP.

9. O entendimento segundo o qual o saque de valores configura ciência das irregularidades não se sustenta frente à complexidade da apuração técnica exigida para a verificação de erros na gestão das contas, os quais, em geral, demandam análise especializada de extratos e microfilmagens.

10. A tese da
actio nata
, positivada no art. 189 do Código Civil, justifica o início do prazo prescricional apenas com a efetiva ciência da lesão, e não com a mera possibilidade de constatação em momento anterior.

11. A ausência de impugnação específica pelo Banco do Brasil à alegação de que os documentos foram obtidos apenas em 04/12/2023 reforça a conclusão de que a prescrição não se consumou.

12. Além disso, constatada a necessidade de produção de prova técnica contábil requerida por ambas as partes, resta inviável a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC.

13. A jurisprudência do TJBA confirma o afastamento da prescrição com base na obtenção tardia dos extratos da conta PASEP e reconhece o retorno dos autos à origem como medida compatível com o devido processo legal e o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo Interno conhecido e não provido, para manter, na íntegra, a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para a instrução do feito.

Tese de julgamento: "A contagem do prazo prescricional decenal para ações de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP tem início na data da ciência comprovada dos danos, a qual se dá com o acesso a extratos e documentos técnicos, não se presumindo com a data do saque. Reconhecida a necessidade de prova pericial contábil, impõe-se o retorno dos autos à origem, afastada a aplicação da teoria da causa madura.".

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 189 e 205

Código de Processo Civil, arts. 487, II; 1.013, § 4º; 1.021; e 1.026, § 2º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo 1.150

TJ-BA, Apelação Cível n. 8015241-70.2024.8.05.0146, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, julgado em 20/12/2024

TJ-BA, Apelação Cível n. 8037685-52.2021.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, julgado em 09/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo
interno

em apelação cível
.

8001080-39.2024.8.05.0119

em que figuram como
Agravante

BANCO DO BRASIL

S.
A.

e agravad
o

ANTONIO CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR
PROV
IMENTO

ao
agravo
interno
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora